Tribunal: TJDFT
Processo: 0011650-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos apelos aviados pelos litigantes para julgamento na 12a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, que se realizará na data de hoje, dia 19 de agosto. Diante dessa realidade, almejando os embargados – Beatriz Pinheiro Sales e Fábio de Barros Pinheiro – se valerem da faculdade de, através de seus patronos, sustentarem oralmente suas razões, pleitearam, no dia de ontem, 18 de agosto, inscrição do seu patrono para participar da sessão de julgamento na modalidade de videoconferência ou, subsidiariamente, o adiamento da sessão, sob o fundamento de que a inscrição prévia dos patronos para realização de sustentação oral não se encontra uniformizada perante os tribunais, sendo que alguns admitem a inscrição para sustentação oral com 24 horas de antecedência e outros com 48 horas[1]. Diante do alinhado afere-se que o pedido de sustentação oral formulado pelos embargados fora aviado à margem do interregno previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, pois formulado sem observância do prazo de 48 horas antecedente ao início da sessão em que o processo se encontra inserido, consoante dispõe aludido preceptivo. Destarte, não subsiste lastro instrumental para que a inscrição se ultime e a sustentação oral seja realizada, pois não postuladas de conformidade com o regramento vigente, que, no âmbito deste tribunal, tem norteado as sustentações orais no âmbito dos processos inseridos em pauta de julgamento por videoconferência sem nenhuma ressalva ou divergência. Inviável, pois, o adiamento de julgamento, pois carente de sustentação, e a sustentação oral almejada, segundo os regramentos inerentes ao devido processo legal. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento presencial por vídeo conferência no dia de hoje. I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18770984